Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação provido, que reputou cédula de crédito bancária emitida em operação de empréstimo consignado hábil à execução de título extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição no acórdão que admitiu execução extrajudicial de cédula de crédito bancário quando emitida em operação de empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a existência de precedentes de outro Tribunal que supostamente acolheria a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de contradição, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.